Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711720-04.2017.8.07.0018 APELANTE: ADOLFO SOARES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Adolfo Soares da Costa propôs contra o Distrito Federal a presente ação declaratória de inexistência do débito de R$ 160.947,10, relativo à indenização de transporte em razão da passagem para inatividade, por ele indevidamente recebida, conforme decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (id. 3441319). A r. sentença julgou improcedente a pretensão do autor (id. 3441370, pág. 8). O autor interpôs apelação (id. 34413754), distribuída à minha relatoria, e pendente de julgamento. Esclareça, o apelante-autor, se o pedido formulado na petição de id. 22642494 é de desistência da apelação por ele interposta, por perda superveniente do interesse recursal. P. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora